Tribunal: TJSP
Processo: 2105626-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Considerando que foi concedido pelo Magistrado que à época conduzia os autos a possibilidade das partes requerem a produção de nova prova, sendo que a executada manifestou-se tempestivamente à r. decisão, logo, lhe deve ser garantida a elaboração do estudo ofertado. 2. Não há que se falar em suspensão dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Considerando que foi concedido pelo Magistrado que à época conduzia os autos a possibilidade das partes requerem a produção de nova prova, sendo que a executada manifestou-se tempestivamente à r. decisão, logo, lhe deve ser garantida a elaboração do estudo ofertado. 2. Não há que se falar em suspensão dos atos expropriatórios até o final da decretação da pandemia. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105626-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ELIANA
TEIXEIRA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CANADÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 1a Vara Cível
Agte. : Eliana Teixeira
Agdo. : Condomínio Edifício Canadá
Interessado: Eduardo Jordão Boyadjian (Hasta VIP)
Juiz de 1o Grau: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/05/2020
VOTO No 46.763
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
Considerando que foi concedido pelo Magistrado que à época
conduzia os autos a possibilidade das partes requerem a produção
de nova prova, sendo que a executada manifestou-se
tempestivamente à r. decisão, logo, lhe deve ser garantida a
elaboração do estudo ofertado. 2. Não há que se falar em
suspensão dos atos expropriatórios até o final da decretação da
pandemia. Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 418, dos autos originários, que em ação de cobrança, na fase de
cumprimento de sentença, indeferiu nova avaliação do imóvel penhorado.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ação fora ajuizada em seu desfavor, em decorrência de cotas
condominiais inadimplidas. Relata que o imóvel penhorado fora avaliado por
Oficial de Justiça em 2018 em autos diversos, tratando-se de prova emprestada,
que à época afirmava que o bem possuía o valor de R$ 1.100.000,00, tratando-se
de ultrapassada análise para servir ao atual praceamento do bem. Tece
comentários acerca do andamento dos autos, sendo que anteriormente houve a
penhora no rosto dos autos da ação diversa em que fora produzida a mencionada
avaliação, todavia àquela hasta restou infrutífera, levando o ora agravado a
pleitear o leilão do imóvel nos autos originários, partindo da prova emprestada
para avaliação do bem. Sustenta que o valor de mercado atual do imóvel é de
aproximadamente R$ 2.000.000,00. Menciona que anteriormente foi possibilitado
às partes requerer nova avaliação do imóvel, todavia a Ilustre Magistrada negou
tal pleito, ameaçando a aplicação de sanções de litigância de má-fé. Discorre
acerca da situação instalada em decorrência da pandemia do Covid-19,
requerendo a suspensão dos atos expropriatórios até sua extinção, bem com a
suspensão do leilão virtual, determinando a realização de nova avaliação do
imóvel por meio de perito judicial. Entende que há nulidade da r. decisão, pois
não foi facultado à agravante vista dos documentos juntados. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
14, e apresentada contraminuta, com preliminar de revogação da medida
concedida, bem como requerendo a aplicação das penalidades por litigância de
má-fé, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, a questão preliminar restará analisada
junto ao mérito do agravo.
O recurso merece prosperar em parte, com observação.
Cinge-se a controvérsia quanto a realização de nova
avaliação ao imóvel penhorado.
Respeitado o entendimento da Ilustre Magistrada,
observando o andamento dos autos, o Excelentíssimo Juiz que a precedeu na
condução do processo proferiu tal decisão três meses antes à decisão agravada,
veja-se:
“Vistos.
Fls. 353/354: Às partes ciência da penhora no rosto destes autos.
Anote-se.
Em razão da divergência em relação ao valor do imóvel, embora ele
já tenha sido avaliado por oficial de justiça, digam se pretendem
nova avaliação por perito avaliador.
Int.” (Fls. 356, dos autos originários)
Nota-se que tal pronunciamento fora publicado em 03
de fevereiro de 2020, nos termos da certidão de fls. 393 (daqueles autos), sendo
que a ora agravante manifestou seu interesse em promover a avaliação por meio
de expert em 06 de fevereiro de 2020 (Fls. 395, dos mencionados autos), isto é,
três dias após tal decisão, logo, tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, veja-se que o condomínio exequente não se
insurgiu por meio de agravo de instrumento contra a r. decisão que possibilitou
nova avaliação do bem, apenas declarou que não possuía interesse em nova
avaliação, conforme petições de fls. 357/359 e 396, dos autos originários.
Após tal pronunciamento, compareceu o exequente
requerendo que se procedesse a penhora no rosto dos autos em demanda
diversa, o Juízo concedeu, ocasião que a petição da executada agravante foi
analisada por nova Magistrada que passou a presidir os autos, proferindo a
seguinte r. Decisão, ora agravada:
“Vistos.
Fl. 395: Indefiro o pedido nova avaliação. O pedido é protelatório.
Conforme comprovado pelo credor, o imóvel já foi penhorado e
avaliado em outro processo por valor inferior ao apresentado pela
devedora.
Fica a devedora advertida de que em caso de litigância de má-fé ou
de reincidência de pedidos protelatório estará sujeita às respectivas
sanções processuais.
Fls. 414/417: Às partes ciência da comunicação de designação do
leilão.
Nada sendo requerido, aguarde-se até o decurso do prazo para
realização da segunda praça (26/03/2020).
Int.” (Fls. 418, dos autos originários)
Logo, ainda que houvesse prova emprestada no
processo, há de se considerar que foi concedido pelo Magistrado anterior, que à
época conduzia o processo, a possibilidade das partes requerem a produção de
nova prova, sendo que a executada manifestou-se tempestivamente à r. decisão,
logo, lhe deve ser garantida a elaboração do estudo ofertado.
De forma análoga, possível recordar o disposto no
seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte,
inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de
embargos de declaração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, inviável a manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu a simples resposta da executada após a expressa
intimação judicial quanto ao interesse na realização de nova avaliação do imóvel.
No mais, considerando que os autos tramitam pelo
meio digital, sendo que este E. Tribunal não cessou suas atividades durante a
pandemia do Covid-19, bem como, considerando que futuro leilão ocorrerá, de
qualquer forma, pelo meio virtual, não há que se falar em suspensão dos atos
expropriatório até o final da decretação da pandemia.
Por fim, observo que os custos para a produção da
perícia do imóvel serão da executada, nos termos do art. 82, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para deferir a produção da prova pericial de avaliação do imóvel, que deverá ser
custeada pela executada.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica